Tribunal: TJES
Processo: 5003431-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003431-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANAILTON GONCALVES SARDENBERG

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.
MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ALÉM DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar.

I.I.
No entender do Recorrente, compete à Justiça Federal processar e julgar a demanda de origem, eis que se pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS.

I.II.
Na instância de origem já fora proferida anterior Decisão declinando da competência para apreciação da demanda, com ulterior remessa à Justiça Federal, sendo de notar que a despeito da aludida circunstância, sobreveio ulterior Decisão, no âmbito da Justiça Federal determinando a exclusão da União do polo passivo da lide e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual.

I.III.
Caberia ao Estado do Espírito Santo manifestar, oportunamente, a sua irresignação recursal quanto à competência perante a Justiça Federal, sendo descabida a rediscussão da matéria no contexto deste recurso.

I.IV. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

III.
No caso
sub examem
, o Requerente/Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar tanto a sua impossibilidade financeira de custear a compra do medicamento, quanto a necessidade de que lhe fosse fornecido o fármaco N
intedanibe 150mg, na proporção de 02 (dois) comprimidos diários, consoante Laudo Médico constante no id. 20205573 do processo referência.

IV.
Consoante destacado na Decisão recorrida,
“o fármaco objeto dos autos possui registro na ANVISA, conforme próprio parecer do Nat-Jus. Além disso, nota-se, no ID 20205142 - às fls. 06/07, que a parte autora não possui situação financeira extraordinária, uma vez que trata-se de pensionista do INSS, ou seja, mesmo recebendo os rendimentos máximos da PGRS não seriam suficientes para fazer frente a um tratamento médico no valor mensal superior a R$ 10.000,00. Outrossim, vejo que, no ID 20205573, estão acostados laudos médicos a respeito do tratamento da parte Autora, subscritos pelo Médico Pneumologista - Dr. Felipe S. Vieira - CRM/ES 8741. Nos aludidos laudos, observo que se atesta a necessidade do uso contínuo do medicamento ora requerido, por ser o único tratamento aprovado no país”
.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 23074833 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ANAILTON GONÇALVES SARDENBERG
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, ao Estado do Espírito Santo, que forneça, em até quinze dias úteis, à parte Requerente, o medicamento “NINTEDANIBE 150MG - 1 cápsula de 12/12 horas”, enquanto perdurar a necessidade do tratamento”.

O Recorrente suscita a incompetência da Justiça Estadual, pois, embora registrado na Anvisa, o medicamento pleiteado não se encontra padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em seguida, alega em síntese, que, além de se tratar de medicamento de alto custo,
“a tutela de urgência não observou o entendimento do STJ fixado no Tema 106”
, na medida em que
“o Parecer Administrativo da SESA demonstra que não existem evidências científicas fortes sobre o benefício do medicamento requerido para o tratamento da doença que acomete o autor que justifiquem seu fornecimento judicial”
, acrescentando, ainda, que
“não há justificativa médica que comprove a imprescindibilidade do fármaco requerido”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

I - PRELIMINAR

(INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

No entender do Recorrente, compete à Justiça Federal processar e julgar a demanda de origem, eis que se pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS.

A despeito de a matéria ainda não haver sido pacificado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, certo é que, ao menos neste Agravo de Instrumento, essa questão não pode ser objeto de exame.

Isto porque, na instância de origem já fora proferida anterior Decisão declinando da competência para apreciação da demanda, com ulterior remessa à Justiça Federal, sendo de notar que a despeito da aludida circunstância, sobreveio ulterior Decisão, no âmbito da Justiça Federal determinando a exclusão da União do polo passivo da lide e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual.

Desta forma, caberia ao Estado do Espírito Santo manifestar, oportunamente, a sua irresignação recursal quanto à competência perante a Justiça Federal, sendo descabida a rediscussão da matéria no contexto deste recurso.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou
Decisão
de Id. 4948551, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Vejamos:

“
Art. 6º
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso
sub examem
, o Requerente colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar tanto a sua impossibilidade financeira de custear a compra do medicamento, quanto a necessidade de que lhe fosse fornecido o fármaco N
intedanibe 150mg, na proporção de 02 (dois) comprimidos diários, consoante Laudo Médico constante no id. 20205573 do processo referência
.

A pretensão
sub examine
, portanto, repousa no dever do ESTADO (gênero) de fornecer gratuitamente tratamento de saúde, o que reforça a importância do mínimo existencial, que não pode ser afastada pela doutrina da reserva do possível.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988 e as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo ESTADO atender integralmente à assistência necessária ao tratamento de saúde dos cidadãos.

Perfilhando-se na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo ESTADO.

“
EMENTA:
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.”

(
STF
- RE 393175 AgR/RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 12/12/2006 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 02-02-2007)”

Desta forma, revela-se acertado o acolhimento da tutela de urgência, por tratar de proteção à saúde e à própria vida do cidadão que necessita do fornecimento do medicamento para tratamento
de sua moléstia (fibrose pulmonar progressiva)
, o que restou, inclusive, devidamente justificado na Decisão recorrida, nos seguintes termos,
in verbis:

“
(...) o fármaco objeto dos autos possui registro na ANVISA, conforme próprio parecer do Nat-Jus. Além disso, nota-se, no ID 20205142 - às fls. 06/07, que a parte autora não possui situação financeira extraordinária, uma vez que trata-se de pensionista do INSS, ou seja, mesmo recebendo os rendimentos máximos da PGRS não seriam suficientes para fazer frente a um tratamento médico no valor mensal superior a R$ 10.000,00. Outrossim, vejo que, no ID 20205573, estão acostados laudos médicos a respeito do tratamento da parte Autora, subscritos pelo Médico Pneumologista - Dr. Felipe S. Vieira - CRM/ES 8741. Nos aludidos laudos, observo que se atesta a necessidade do uso contínuo do medicamento ora requerido, por ser o único tratamento aprovado no país. Diante disso tudo, vejo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, no REsp. nº 1657156/2018.

Acrescento que nesta fase processual, de cognição sumária, entendo que o laudo do profissional médico que acompanha o autor supera a recomendação inserida na Nota Técnica do Nat-Jus, inserida nestes autos, eis que tal profissional é quem teve contato direto com o autor, sendo de sua responsabilidade a prescrição emitida.”

Pelo exposto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da controvérsia, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de
03 (três) critérios específicos
:
(I)

incapacidade financeira do postulante
;
(II)

existência de registro na Anvisa
; e
(III)

prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS
.

In casu,
o Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar
“tanto a sua impossibilidade financeira de custear a compra do medicamento, quanto a necessidade de que lhe fosse fornecido o fármaco N
intedanibe 150mg, na proporção de 02 (dois) comprimidos diários, consoante Laudo Médico constante no id. 20205573 do processo referência”
.

Ademais, consoante destacado na Decisão recorrida,
“o fármaco objeto dos autos possui registro na ANVISA, conforme próprio parecer do Nat-Jus. Além disso, nota-se, no ID 20205142 - às fls. 06/07, que a parte autora não possui situação financeira extraordinária, uma vez que trata-se de pensionista do INSS, ou seja, mesmo recebendo os rendimentos máximos da PGRS não seriam suficientes para fazer frente a um tratamento médico no valor mensal superior a R$ 10.000,00. Outrossim, vejo que, no ID 20205573, estão acostados laudos médicos a respeito do tratamento da parte Autora, subscritos pelo Médico Pneumologista - Dr. Felipe S. Vieira - CRM/ES 8741. Nos aludidos laudos, observo que se atesta a necessidade do uso contínuo do medicamento ora requerido, por ser o único tratamento aprovado no país”
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.